Tribunal: TJES
Processo: 0012624-21.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012624-21.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0012624-21.2016.8.08.0035

Embargante:
The Place SPE 136 Empreendimento Imobiliário Ltda.

Embargada:
Locar Guindaste e Transportes Intermodais S. A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por The Place SPE 136 Empreendimento Imobiliário Ltda. contra o acórdão de id. 12128589, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente a reconvenção, com condenação ao pagamento de R$ 24.955,77 (vinte e quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), acrescidos de encargos legais.

Nas razões recursais de id. 12408802, o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma expressa, a tese apresentada no tópico 4.1 da apelação, que discorre sobre a suposta irregularidade na retenção dos tributos incidentes sobre os serviços prestados, circunstância que justificou o não pagamento da duplicata protestada.

Contrarrazões apresentadas no id. 12841490.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. INADIMPLÊNCIA DA APELANTE. PROTESTO LEGÍTIMO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando as razões da apelação enfrentam de forma clara e objetiva os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II, do CPC.

2. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, atendendo ao disposto no art. 489, §1º, do CPC, desde que o magistrado de origem exponha as razões determinantes da decisão.

3. Comprovada a prestação dos serviços e a inadimplência da apelante, é legítimo o protesto do título pela parte credora, configurando exercício regular de direito.

4. Nos casos de inscrição de devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito, não se caracteriza dano moral, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

5.Recurso desprovido.

O voto condutor consignou expressamente que o contrato foi cumprido pela empresa apelada e que o não pagamento da obrigação decorreu de controvérsia tributária invocada pela própria apelante. Inclusive, foi destacado o depoimento da testemunha por ela arrolada, que confirmou a prestação regular dos serviços e atribuiu o inadimplemento à suposta divergência na retenção de tributos.

O acórdão também afirmou, de forma clara, que a questão relativa à base de cálculo dos tributos e à correta aplicação da Instrução Normativa RFB nº 971/2009, embora mencionada, não descaracteriza a inadimplência reconhecida e tampouco ilide a legitimidade do protesto, tampouco gera dano moral indenizável.

Assim, não há falar em omissão, mas sim em inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgamento, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro meu impedimento, com fulcro no art. 144, III do CPC.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 19.05.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim.